Tribunal: TJPA
Processo: 0801636-69.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801636-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ROMULO RENATO GOMES GONCALVES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO UNÂNIME.

1. A constatação de mau comportamento do apenado durante a execução pena, em razão do cometimento de falta grave, é fator suficiente e necessário para o indeferimento do pleito em razão da ausência de comprovação do requisito subjetivo.

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª

Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução

Penal

interposto por
ROMULO RENATO GOMES GONCALVES
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu pedido de livramento condicional apresentado pelo condenado.

O Agravante pugna, em suas razões recursais, pela reforma da decisão de indeferimento do pedido de livramento condicional, aduzindo que preenche o requisito subjetivo para a concessão do benefício.

Constam as contrarrazões no id. 4616458, pelo improvimento do recurso.

Em juízo de retratação a decisão foi mantida (id 4616461).

Nesta instância, a D. Procuradoria de Justiça, apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo (id.

5076108).

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

O Recorrente alega que protocolou no mesmo ato, junto ao juizo da execução, pedido de progressão de regime e livramento condicional, ocasião em que foi deferido ao apenado-agravante a progressão do regime fechado ao semiaberto e, por outro lado, indeferido o benefício do livramento condicional, face ao não implemento do requisito subjetivo.

Analisando os termos da decisão recorrida, entendo que razão não assiste o Agravante, isso porque, o juizo monocrático afirmou que apesar de o apenado ter atingido o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, restou ausente o subjetivo, considerando as fugas empreendidas nas datas de 05/05/2007, 01/08/2014, 23/08/2014, 31/08/2014 e 05/12/2018, durante o cumprimento da pena. Além disso, afirmou que mesmo constando em seu histórico carcerário o bom comportamento, tal atestado não vincula a atividade jurisdicional, que poderá decidir de forma diversa, a depender do caso concreto, tudo conforme consta no id. 4616464.

Pois bem. Em que pese o juiz quando do acolhimento do pedido de progressão de regime do fechado para o semiaberto ter alegado o bom comportamento carcerário do apenado, ao analisar o livramento condicional, negou o pleito face a ausência do requisito subjetivo, ao fundamento de que durante a execução da pena, foram pelo menos 05 (cinco) fugas empreendidas pelo Agravante.

Ainda que as referidas faltas graves cometidas durante o cumprimento da reprimenda, não sirvam para contraindicar a progressão de regime, posto que as condutas realizadas já ensejaram a aplicação das sanções legais cabíveis, tal hipótese não se aplica ao livramento condicional, pois tais intercorrências apresentadas, em conjunto com o todo da execução criminal, no âmbito do cumprimento da pena, revelam que, efetivamente, o sentenciado ainda não possui condições de adaptação ao convívio social em liberdade, sendo imprescindível, portanto, maior período de observação do sentenciado no regime prisional em que se encontra para que se possa avaliar a concessão futura do benefício.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. 1. Conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art.
83
,
III
do
Código Penal
. 2.
O aludido dispositivo legal não prevê período específico para a aferição do bom comportamento carcerário, de modo que, se o Juízo da Vara de Execuções Criminais, fundamentadamente, considerou não satisfeito o requisito subjetivo indicado, cumpre prestigiar tal entendimento
. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp nº 1382007/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 11/06/2014). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. ART.
112
DA
LEP
COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº
10.792
/2003. REQUISITO SUBJETIVO. LAUDO TÉCNICO DESFAVORÁVEL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIA INADEQUADA. 1. Na linha da jurisprudência pacífica desta Corte, não obstante a nova redação do art.
112
da
Lei de Execução Penal
não mais exija o exame criminológico, esse pode ser realizado se o Juízo da Execução, diante das peculiaridades da causa, assim o entender.
Superior Tribunal de Justiça.
2.
Uma vez realizado o exame criminológico do apenado, nada impede que o magistrado se valha dos elementos ali constantes para, de forma fundamentada, formar a sua convicção sobre o pedido de livramento condicional.

3. No caso, sem necessidade do exame aprofundado do contexto fático-probatório, o parecer psicológico e a avaliação social apontaram características comportamentais desfavoráveis ao sentenciado, razão por que foi indeferido o livramento condicional, em decisão devidamente motivada, nos termos do que exige o art.
93
, inciso
IX
, da
Constituição Federal
.4. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a análise de violação aos dispositivos constitucionais, ainda que com o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo extraordinário, sob pena de haver usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1353533/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013). Grifei.

Assim, é caso de manutenção da decisão recorrida que deferiu a progressão ao regime semiaberto e indeferiu a concessão do livramento condicional, impondo-se o improvimento do agravo defensivo.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão interlocutória por seus próprios fundamentos
.

Belém, 10/06/2021